Tribunal: TJDFT
Processo: 0746015-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
1. Em virtude do afastamento do Desembargador prevento, é devida a redistribuição do recurso a outro que companha a sua Turma.
2. O dispositivo da decisão transitada em julgado no processo de conhecimento está submetido à preclusão máxima e não merece ser rediscutido no bojo de cumprimento de sentença, diante da inadequação da via eleita.
3. Pelo princípio da dialeticidade recursal, a parte deve apresentar especificamente as razões para se reformar, anular, esclarecer ou integrar a decisão recorrida.
4. Com base na inadequação da via eleita e na ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.